Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736210-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA MARIA GOMES AGRAVADO: MARCELO GOMES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELITA MARIA GOMES contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum n.o: 0726258-76.2024.8.07.0007 ajuizado por MARECELO GOMES DOS REIS em desfavor da agravante, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, além de determinar a exclusão do polo passivo e revogou a gratuidade de justiça deferida ao agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por AUTOR: MARCELO GOMES DOS REIS em desfavor de REU: NELITA MARIA GOMES, partes qualificadas nos autos, no qual busca cumprimento de instrumento de contrato de compra e venda com outorga de escritura pela aquisição do imóvel localizado na QNA, Quadra 10, Lote 24, Taguatinga/DF. Em sua inicial, o autor alega que ele e sua ex-companheira firmaram, em 04/02/2019, um contrato de compra e venda com a ré, para adquirir o imóvel localizado na QNA 10, Lote 24, em Taguatinga/DF, pelo valor de R$580.000,00. Aduz que o pagamento foi acordado da seguinte forma: entrada de R$200.000,00, transferência de um veículo no valor de R$65.000,00 ou equivalente em dinheiro, um imóvel avaliado em R$165.000,00 e financiamento de R$150.000,00. A posse seria entregue após a assinatura do contrato. Aponta que após o cumprimento parcial das condições de pagamento, incluindo os itens 1 e 2, e o compromisso de quitação da última parcela (R$150.000,00) pela ex-companheira do autor, os vendedores, representados pela ré, não transferiram a propriedade do imóvel. Frisa que o imóvel ficou fechado para reformas e, posteriormente, ocupado pelo irmão e mãe de sua ex-companheira, com parte do espaço alugado para terceiros. Além disso, registra que emitiu uma procuração permitindo que um terceiro venda o imóvel, sugerindo má-fé. Manifesta que tentativas de resolver a situação de forma extrajudicial foram infrutíferas, devido à falta de comunicação da autora. Requer, em tutela antecipada, o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de evitar a sua venda. Fundamenta seu pedido com base na exceptio non adimpleti contractus, pois não transferiu um apartamento previsto no contrato, já que a ré não entregou o imóvel principal. Solicita a regularização da propriedade do imóvel para seu nome e de sua ex-companheira, comprometendo-se a transferir o apartamento à ré simultaneamente. Pede, confirmada a tutela de urgência, a determinar de outorga de escritura pública para consolida a compra e venda, além dos consectários da sucumbência. Com a inicial, vieram os documentos de id. 216607109 - 216607110. A decisão de id. 216788065 deferiu o pedido de antecipação de tutela e concedeu a justiça gratuita. Audiência de conciliação, id. 225024253, sem acordo. Devidamente citada, a ré apresenta contestação (id. 228367251) na qual apresenta preliminar de impugnação da justiça gratuita e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que é idosa e realiza especializado tratamento de saúde. Diz que o imóvel fora vendido para o autor e Mayara Kassie Barros, unidos em regime de união estável, mas atualmente em situação de desate. Esclarece que o imóvel dado em troca e como parte do pagamento não teve a propriedade transferida em seu favor. Informa que autorizou o início de reformas na casa adquirida por Mayara. Portanto, pugna pelo acolhimento das preliminares e, caso mantido o interesse, pela improcedência dos pedidos. A terceira Mayara ofertou contestação e juntou documentos ao id. 228453790 / ss, requerendo os benefícios da justiça gratuita. No mérito, aponta que manteve união estável com o autor entre 2008 e 2018. Diz que adquiriram o apartamento n. 302, na CNB 1, Lote 02, Taguatinga/DF em conjunto, posteriormente vendido. Esclarece que adquiriram veículos, Fiat Mobi e Hyndai HR. Frisa que adquiram o apartamento 305, na QNA 48, Lote 34, Taguatinga/DF a partir de transação realizada com sua genitora, a título gratuito. Aponta que tiveram despesas e obrigações financeira em comum. Aponta que realizou reforma na casa litigiosa de forma exclusiva. Esclarece que o autora estaria inadimplente com as obrigações contratuais de modo que não teria direito no imóvel. Pede a improcedência do pedido. Em réplica (id. 231175025), a parte autora reitera os termos da inicial. As partes foram intimadas a especificar as provas e não requereram a produção de outras provas. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas. Quanto à preliminar de falta de interesse processual, não merece acolhimento, uma vez que o interesse de agir está presente, pois o procedimento é adequado, útil e necessário para a obtenção das tutelas pretendidas. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, diante da consulta Renajud id. 234861809, constata a vinculação de três veículos ao autor, inclusive um fabricado recentemente (2022) e de alto valor de mercado. Desta feita, restaram apresentados elementos de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que deve ser acolhida a impugnação ofertada. Portanto, revogo a justiça gratuita ao autora. Portanto, rejeito as preliminares e DECLARO SANEADO o processo. Intime-se a terceira interessada para regularizar a representação processual, em 15 dias. Indefiro a participação da terceira na lide, Mayara, por falta de amparo legal, a considerar que o reconhecimento da dita união estável e partilha do bem deve ocorrer em demanda própria para, ainda, tratar do reconhecimento do patrimônio comum e quinhão de cada companheiro envolvido. A pretensa assistência não afigura crível, tendo em vista que o imóvel controvertido já teria a copropriedade transferida pela ré em seu favor. Preclusa a presente, exclua-se da lide a Sra. Mayara. Não há controvérsia sobre as questões de fato. A controvérsia é apenas quanto ao direito aplicável, o que será analisado na sentença. Preclusa a decisão, anote-se a conclusão para sentença. Int”. No agravo interposto, sem pedido liminar, a agravante requer o provimento do recurso para: a) não excluir a terceira interessada do polo passivo; b) declarar a ilegitimidade da agravante e a falta de interesse de agir; c) deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. Conforme acima relatado, a controvérsia cinge-se a verificar: a) a exclusão do polo passivo da terceira interessada; b) a ilegitimidade passiva da agravante; c) ausência de interesse de agir do autor; d) indeferimento da gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de falta de interesse de agir, bem como de ilegitimidade passiva da agravante, entendo que o recurso não é admissível, pois a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, a ausência da análise da questão, neste momento, não implica a inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Agravo interno improvido com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Assim, possuindo o autor sede na Circunscrição em que ajuizou a ação não há que se falar em incompetência do juízo, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorrer do transporte urbano. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021). Dessa forma, o recurso deve ser conhecido apenas quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, no que se refere à exclusão da terceira interessada do polo passivo e ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, verifico que não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento interposto pelo agravado contra a decisão agravada (AI 0727743-98.2025.8.07.0000). Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora